Tribunal: STJ
Processo: 0621802-26.2024.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960050 - CE (2025/0212544-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: INTEGRAL ANDRE DE BERNARDI INCORPORACOES SPE
LTDA
EMBARGANTE
: INTEXI INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
EMBARGADO
: ASLE SOUZA COSTA DE LIMA
EMBARGADO
: WALLISTEN LUIZ AGOSTINHO DE LIMA
ADVOGADOS
: MILENA OLIVEIRA FILGUEIRAS - CE010931
KARLA DE ALCANTARA NOGUEIRA BORGES - CE025244
ALBERTO LUCAS NOGUEIRA LIMA - CE040640
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OMISSÃO DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. No caso, o acórdão embargado não incorreu no vício apontado, tendo
concluído, fundamentadamente, que o STJ possui o entendimento de
que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa
não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a
plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso
concreto. Na espécie, o Tribunal estadual manteve o prosseguimento do
cumprimento de sentença, à compreensão de não haver prejudicialidade
deste com a ação de notificação extrajudicial ajuizada por parte cuja
legitimidade foi expressamente excluída pelo título exequendo, não
Documento eletrônico VDA51612641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 17:38:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f10a49a4-8642-4b2b-8170-ba99eceabc36

podendo a questão ser revista nesta esfera excepcional, ante o óbice da
Súmula n. 7 desta Corte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/10/2025
20/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51612641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 17:38:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f10a49a4-8642-4b2b-8170-ba99eceabc36

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960050 - CE (2025/0212544-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: INTEGRAL ANDRE DE BERNARDI INCORPORACOES SPE
LTDA
EMBARGANTE
: INTEXI INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
EMBARGADO
: ASLE SOUZA COSTA DE LIMA
EMBARGADO
: WALLISTEN LUIZ AGOSTINHO DE LIMA
ADVOGADOS
: MILENA OLIVEIRA FILGUEIRAS - CE010931
KARLA DE ALCANTARA NOGUEIRA BORGES - CE025244
ALBERTO LUCAS NOGUEIRA LIMA - CE040640
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. No caso, o acórdão embargado não incorreu no vício apontado,
tendo concluído, fundamentadamente, que o STJ possui o
entendimento de que a paralisação do processo em virtude de
prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao
juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as
circunstâncias do caso concreto. Na espécie, o Tribunal estadual
manteve o prosseguimento do cumprimento de sentença, à
compreensão de não haver prejudicialidade deste com a ação de
notificação extrajudicial ajuizada por parte cuja legitimidade foi
expressamente excluída pelo título exequendo, não podendo a
questão ser revista nesta esfera excepcional, ante o óbice da Súmula
n. 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA51362520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:04
Código de Controle do Documento: 2eef1df7-1309-42c1-b78e-cee44d39fc73

3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por INTEGRAL ANDRE DE
BERNARDI INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e INTEXI INCORPORAÇÕES E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (INTEGRAL e outra) contra acórdão de minha relatoria,
assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE
NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o
julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo
julgamento da causa.
2. O STJ possui o entendimento de que a paralisação do processo em
virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório,
cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante
as circunstâncias do caso concreto.
3. Na espécie, o Tribunal de origem manteve o prosseguimento do
cumprimento de sentença, à compreensão de não haver
prejudicialidade deste com a ação de notificação extrajudicial ajuizada
por parte cuja legitimidade foi expressamente excluída pelo título
exequendo, não podendo a questão ser revista nesta sede
excepcional, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 208-209).

Nas razões do presente inconformismo, INTEGRAL e outra alegaram a
violação do art. 1.022, II, do CPC, indicando omissão do julgado acerca
da necessidade de suspensão do procedimento de execução, tendo em vista o
surgimento de um novo credor após o ajuizamento da ação (Condomínio Residenza
André de Bernardi), o qual figura como titular dos direitos sobre o imóvel, gerando
colidência com os direitos dos exequentes, questão cuja solução independe do
reexame de provas.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51362520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:04
Código de Controle do Documento: 2eef1df7-1309-42c1-b78e-cee44d39fc73

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões deste aclaratório, INTEGRAL e outra alegaram a violação do art.
1.022, II, do CPC, indicando omissão do julgado acerca da necessidade de suspensão
do procedimento de execução, tendo em vista o surgimento de um novo credor após o
ajuizamento da ação (Condomínio Residenza André de Bernardi), o qual figura como
titular dos direitos sobre o imóvel, gerando colidência com os direitos dos exequentes,
questão cuja solução independe do reexame de provas.
Contudo, sem razão.
Há que se destacar que o acórdão embargado não foi obscuro, omisso ou
contraditório nem tampouco apresentou erro material ao concluir, fundamentadamente,
que o STJ possui o entendimento de que a paralisação do processo em virtude de
prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a
plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto.
Na espécie, o Tribunal estadual manteve o prosseguimento do cumprimento
de sentença, à compreensão de não haver prejudicialidade deste com a ação de
notificação extrajudicial ajuizada por parte cuja legitimidade foi expressamente excluída
pelo título exequendo, não podendo a questão ser revista nesta esfera excepcional,
ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte.
Isso, inclusive, é o que se denota dos seguintes trechos do voto proferido no
julgamento do agravo em recurso especial, a saber:

Sobre o tema controvertido, surgimento de fato novo após o início do
cumprimento de sentença, apto a autorizar a suspensão dos atos
executórios até a conclusão do julgamento da ação de notificação
judicial proposta pelo Condomínio, o TJCE assim se pronunciou:

Em que pese as alegações, verifico a desnecessidade de suspensão
do processo originário por ausência de prejudicialidade, nos termos da
decisão interlocutória recorrida, considerando a força executiva da
sentença condenatória. Conforme destacado (fls. 340/342 dos autos
originários):

(...) não se trata de um fato constitutivo, modificativo ou
extintivo do direito dos exequentes, mas de um fato que,
Documento eletrônico VDA51362520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:04
Código de Controle do Documento: 2eef1df7-1309-42c1-b78e-cee44d39fc73

em tese, poderia gerar uma nova relação jurídica entre o
condomínio e as executadas, sem afetar a relação jurídica
já consolidada entre os exequentes e as executadas.
Com efeito, a sub-rogação legal do condomínio nos
débitos e obrigações da incorporadora executada, se
existente, não tem o efeito de exonerar as executadas da
responsabilidade pela restituição dos valores pagos pelos
exequentes, mas apenas de transferir o crédito do
condomínio para as executadas.

No caso, não há incidência de qualquer causa que modifique ou
extinga a obrigação reconhecida no título judicial e o ajuizamento da
referida ação se deu antes da sentença ora executada, proferida em 16
/05/2022. Ausente fato novo, portanto.
Além disso, a suspensão do feito executivo não ocorre de forma
automática:

§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática
dos atos executivos, inclusive os de expropriação,
podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que
garantido o juízo com penhora, caução ou depósito
suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus
fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da
execução for manifestamente suscetível de causar ao
executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Os agravantes não demonstraram o risco no prosseguimento do
cumprimento provisório de sentença. Na verdade, o risco da demora
do curso processual é suportado pelos exequentes/agravados, nos
termos da sentença.
Além disso, a sentença expressamente excluiu o interesse de
CONDOMÍNIO ANDRÉ DE BERNARDI no feito (fls. 543/553 dos autos
n° 0209300-59.2020.8.06.0001):

Analisando o instrumento particular de contrato de
promessa de compra e venda às pp. 26/57, verifica-se que
a "Integral André de Bernardi Incorporações SPE Ltda"
figura tanto na qualidade de incorporadora quanto
promitente vendedora das unidades autônomas do
empreendimento André de Bernardi Residenza. Em que
pese os argumentos colacionados pelas contestantes,
entendo que ambas devem figurar no polo passivo da
demanda, visto que elas reúnem interesses em comum de
ordem comercial, financeiro, administrativo e operacional.

A referida decisão foi mantida, por unanimidade, pela 4a Câmara do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O voto condutor destacou,
quanto à legitimidade passiva para a demanda (fls. 688/706 dos autos
n° 0209300-59.2020.8.06.0001):

As recorrentes, INTEXI Incorporações e Participações
LTDA e André de Bernardi Incorporações SPE LTDA,
arguiram suas ilegitimidades para figurarem no polo
Documento eletrônico VDA51362520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:04
Código de Controle do Documento: 2eef1df7-1309-42c1-b78e-cee44d39fc73

passivo da presente demanda, sustentando que não são
responsáveis pelo empreendimento, portanto não haveria
motivos para figurarem no polo passivo da presente
demanda. (...)
Na hipótese, extrai-se que, devido a logomarca da ré,
INTEXI Incorporações e Participações LTDA, encontrar-se
sempre presente no decorrer do contrato (fls. 26/58), tem-
se que essa recorrente firmou o instrumento contratual
objeto desta ação, posto que ao constar sua logomarca no
contrato, anuiu com o contrato. Nessa conjuntura, não
cabe falar em ilegitimidade passiva da requerida, pois
devido ao Princípio da Aparência, a parte apelante figurou
ativamente na cadeia de consumo, sendo, portanto,
responsável solidária perante o consumidor por quaisquer
danos causados a esse advindos do contrato em
discussão. (...)
Ainda nesse sentido, quanto à preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada pela recorrente André de Bernardi
Incorporações SPE LTDA, essa não merece prosperar,
uma vez que da análise detida do fascículo processual,
observa-se que no contrato particular de compra e venda,
adunado às fls. 26/58, essa recorrente participa da cadeia
de consumo, firmando o contrato como vendedora, tanto é
que consta no documento, que a referida empresa tem
amplos poderes para realizar todos os atos do contrato,
assim como impõe ao comprador tratar diretamente com
esta recorrente.
Quanto a alegativa da promovida retirando sua
responsabilidade perante o autor e atribuindo-a ao
Condomínio do edifício André de Bernardi Residenza, por
força do artigo 31-F da Lei 4591/1964, também não
merece prosperar, vez que a ação trata de rescisão do
contrato celebrado entre as partes e de valores a serem
restituídos, isto é, ao crédito decorrente do distrato, e não
ao imóvel em si, que não mais pertence ao autor, não
havendo o que ser falar em responsabilidade da Comissão
de Representantes, tendo em vista que esta será
responsável pela continuação da obra e o autor não mais
deseja o imóvel mas a rescisão do contrato. Portanto,
provado restou a atuação direta da promovida Integral
André de Barnardi Incorporações SPE Ltda, na relação
negocial com o comprador, atuando como incorporadora e
vendedora, não havendo o que se falar em exclusão de
sua responsabilidade.

Cabe ressaltar que o processo originário transitou em julgado, pois o
Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que inadmitiu o
Recurso Especial interposto pelos ora recorrentes (AREsp n°
2.540.575 /CE), conforme fls. 928/975 do processo principal (e-STJ,
fls. 87-90).
[...]

(2) Da suspensão do cumprimento de sentença
Documento eletrônico VDA51362520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:04
Código de Controle do Documento: 2eef1df7-1309-42c1-b78e-cee44d39fc73

Por sua vez, o STJ possui o entendimento de que a paralisação do
processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter
obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão
consoante as circunstâncias do caso concreto.
Na espécie, da leitura dos fundamentos transcritos no tópico anterior,
verifica-se que o Tribunal de origem manteve o prosseguimento do
cumprimento de sentença, à compreensão de não haver
prejudicialidade deste com a ação de notificação extrajudicial ajuizada
por parte cuja legitimidade foi expressamente excluída pelo título
exequendo, não podendo a questão ser revista nesta esfera
excepcional, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 210-213).

Cumpre asseverar que a mera veiculação de inconformismo com o resultado
do julgamento, que a parte reputa lhe ter sido desfavorável, não é finalidade a que se
presta a via eleita.
A propósito, confiram-se os precedentes:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM
PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com pedidos de
obrigação de fazer e compensação por danos morais.
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.524.835/SE, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
17/2/2020
19/2/2020
sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
/2015. MERO INCONFORMISMO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO
ANTERIOR
AO
JULGAMENTO
PROFERIDO
NO
AGRAVO
INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver
na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada
pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios
.
Documento eletrônico VDA51362520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:04
Código de Controle do Documento: 2eef1df7-1309-42c1-b78e-cee44d39fc73

3. "Os embargos de declaração devem ter como objeto apenas o
decisum embargado, não se prestando para sanar eventual vício
ocorrido em decisão judicial anterior, em face da ocorrência da
preclusão. [...] Nos termos do enunciado n.o 317 da Súmula do
Supremo Tribunal, 'São improcedentes os embargos declaratórios,
quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se
verificou a omissão" (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg nos EDcl no REsp 1.267.160/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de
).
30/8/2016
4. E mbargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.427.815/SP, relator Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
17/2/2020
- sem destaques no original)
20/2/2020
Desse modo, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, finalidade que desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas nos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51362520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:04
Código de Controle do Documento: 2eef1df7-1309-42c1-b78e-cee44d39fc73

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.960.050 / CE
Número Registro: 2025/0212544-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02093005920208060001
02570863120228060001
06218022620248060000
2093005920208060001
209300592020806000102570863120228060001 2570863120228060001 6218022620248060000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INTEGRAL ANDRE DE BERNARDI INCORPORACOES SPE LTDA
AGRAVANTE : INTEXI INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: ASLE SOUZA COSTA DE LIMA
AGRAVADO
: WALLISTEN LUIZ AGOSTINHO DE LIMA
ADVOGADOS : MILENA OLIVEIRA FILGUEIRAS - CE010931
KARLA DE ALCANTARA NOGUEIRA BORGES - CE025244
ALBERTO LUCAS NOGUEIRA LIMA - CE040640
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51584737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:11
Código de Controle do Documento: 3bb0f099-1cdd-4c27-bec9-3bd29aeb9d83

EMBARGANTE : INTEGRAL ANDRE DE BERNARDI INCORPORACOES SPE LTDA
EMBARGANTE : INTEXI INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
EMBARGADO : ASLE SOUZA COSTA DE LIMA
EMBARGADO : WALLISTEN LUIZ AGOSTINHO DE LIMA
ADVOGADOS
: MILENA OLIVEIRA FILGUEIRAS - CE010931
KARLA DE ALCANTARA NOGUEIRA BORGES - CE025244
ALBERTO LUCAS NOGUEIRA LIMA - CE040640
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:11
Código de Controle do Documento: 3bb0f099-1cdd-4c27-bec9-3bd29aeb9d83